Tribunal: TJMT
Processo: 0001189-39.2016.8.11.0044
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
INTERESSADO/APELADO:
MARIA DE FATIMA BASILIO

Número do Protocolo: 76464/2017
Data de Julgamento: 26-10-2020

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – VOTO PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO - AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO MUNICÍPIO – NÃO CONHECIDO O RECURSO – ENQUADRAMENTO DE CLASSE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DO JUÍZO SINGULAR NESTE PONTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO CORRETO ENQUADRAMENTO DA REQUERENTE – PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA DAS DIFERENÇAS SALARIAIS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DECRETO 20.190/32 – AS VERBAS DEVEM SER APURADAS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
A portaria de nomeação do Assessor Jurídico do Município de Paranatinga se mostra imprestável para lhe garantir os poderes para patrocinar a presente causa, de modo que deveria ter apresentado procuração lhe outorgando poderes para tanto, já que o referido instrumento mandatário, por ser requisito essencial ao referido ato, é de apresentação obrigatória, o que não ocorreu in casu, devendo, portanto, ser não conhecido o recurso.
A Requerente deve ter reconhecido o seu direito aos enquadramentos nas classes vindicadas, eis que cumpriu todos os requisitos da lei que rege a carreira.
No caso vertente, a Requerente ajuizou a demanda em 2/5/2016, para compelir o ente público municipal a proceder à sua progressão funcional, e pagar as diferenças salariais decorrentes deste direito, assim, é evidente que a Autora tem direito apenas ao recebimento dos valores concernentes às parcelas vencidas antes dos 5 (cinco) anos da do ajuizamento da ação, e, portanto, o termo inicial para o pagamento das diferenças salariais, decorrentes do correto enquadramento da Requerente, é o dia 2/5/2011, visto que todos os valores devidos antes desta data não podem ser cobrados, pois foram atingidos pela prescrição.
Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo)
Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Paranatinga, até a data do efetivo pagamento.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
INTERESSADO/APELADO:
MARIA DE FATIMA BASILIO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Paranatinga-MT, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por Maria de Fátima Basilio em desfavor do Município de Paranatinga, julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para DETERMINAR A INCLUSÃO da parte requerente na Classe A, do Anexo IV, da Lei Municipal n. 533/2008, reenquadrando-a definitivamente desde a data em que concluiu o ensino médico (19/02/2008) até a véspera da conclusão do ensino profissionalizante (30/06/2015) e, posteriormente, seja incluída na Classe B, do anexo IV, definitivamente, desde a data em que concluiu o curso profissionalizante, ou seja, em 01/07/2015, bem como para CONDENAR a parte requerida ao pagamento das diferenças salariais daí decorrentes.
Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), observando-se o disposto no artigo 85, §4º, II, do Código de Processo Civil.” [Destaquei]

O Município de Paranatinga-MT interpôs recurso de Apelação Cível às fls. 174/185, sustentando que a Requerente, desde 2008, recebe gratificação de cursos por ter realizado o ensino médio, que teve seu enquadramento realizado de acordo com a Lei n. 533/2008 no mês de abril de 2016, bem como que os valores não pagos, referentes aos períodos de julho/2015 a março/2016, estão em negociação junto com a prefeitura municipal, tendo em vista a indisponibilidade financeira do ente público.
A Apelada apresentou contrarrazões às fls. 187/191, requerendo que o recurso de Apelação seja improvido, mantendo inalterada a sentença, bem como que o Apelante seja condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
A Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, por ausência de interesse público na lide (fls. 207/210).
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, o Município de Paranatinga-MT interpôs recurso de Apelação Cível às fls. 174/185, sustentando que a Requerente, desde 2008, recebe gratificação de cursos por ter realizado o ensino médio, que teve seu enquadramento realizado de acordo com a Lei n. 533/2008 no mês de abril de 2016, bem como que os valores não pagos, referentes aos períodos de julho/2015 a março/2016, estão em negociação junto com a prefeitura municipal, tendo em vista a indisponibilidade financeira do ente público.
Ocorre que, analisando o recurso interposto, verifiquei que a Apelação foi subscrita por Assessor Jurídico, sem procuração nos autos, assim, determinei a intimação da municipalidade, para regularizar sua representação processual, sob pena de desentranhamento do Apelo (fls. 196).
No entanto, o Município de Paranatinga não regularizou sua representação processual, como foi certificado às fls. 204.
Por oportuno, destaco que, a portaria de nomeação do Assessor Jurídico do Município de Paranatinga se mostra imprestável para lhe garantir os poderes para patrocinar a presente causa, de modo que deveria ter apresentado procuração lhe outorgando poderes para tanto, já que o referido instrumento mandatário, por ser requisito essencial ao referido ato, é de apresentação obrigatória, o que não ocorreu in casu.
Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROMOÇÃO DA SAÚDE - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO MUNICÍPIO - ASSESSOR JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO - PRECEDENTE DO STJ - IRREGULARIDADE FORMAL DECLARADA EX OFFICIO - RECURSO NÃO CONHECIDO. O art. 12, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece que o Município é representado, em Juízo, ativa e passivamente, por seu prefeito ou procurador, que estão dispensados de apresentar procuração, já que a representação decorre da própria lei. Tratando-se, porém, de assessor jurídico nomeado para cargo em comissão, é necessária a demonstração da capacidade processual por meio de instrumento procuratório, visto que o mandato não resulta de imposição legal.
(AI 1417/2010, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/8/2010, publicado no DJE 20/9/2010). [Destaquei]

A propósito, o artigo 76, em seu § 2º, inciso I do Novo Código de Processo Civil, é bem claro, ao dispor que, se o vício não for sanado, o recurso não deve ser conhecido. Veja-se:

[...]
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
[...]
§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:
I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;
[...][Destaquei]

Sendo assim, tenho que o recurso interposto não deve ser conhecido, ante a irregularidade de representação do Município de Paranatinga.
Elenco alguns julgados semelhantes do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO SUBSCRITOR DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do artigo 76, § 2º, I, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual. 2. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no Ag 1090116/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 1/12/2016, DJe 7/12/2016). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO SUBSCRITOR DO AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. 1. Nos termos do artigo 76, § 2º, I, do Código de Processo Civil de 2015, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual. 2. No caso dos autos, o advogado que assina a petição do agravo interno não possui procuração, e a parte recorrente, apesar de ter sido devidamente intimada para proceder à regularização da sua representação processual, permaneceu inerte, o que impõe o não conhecimento do recurso. 3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp 1612350/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, REPDJe 2/2/2017, DJe 7/12/2016). [Destaquei]

Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso apresentado pelo Município de Paranatinga, nos termos do artigo 932, inciso III, c/c art. 76, §2o, I, ambos do CPC/15, por ausência de regularidade da representação postulatória.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Paranatinga-MT, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por Maria de Fátima Basilio em desfavor do Município de Paranatinga, julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para DETERMINAR A INCLUSÃO da parte requerente na Classe A, do Anexo IV, da Lei Municipal n. 533/2008, reenquadrando-a definitivamente desde a data em que concluiu o ensino médico (19/02/2008) até a véspera da conclusão do ensino profissionalizante (30/06/2015) e, posteriormente, seja incluída na Classe B, do anexo IV, definitivamente, desde a data em que concluiu o curso profissionalizante, ou seja, em 01/07/2015, bem como para CONDENAR a parte requerida ao pagamento das diferenças salariais daí decorrentes.
Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), observando-se o disposto no artigo 85, §4º, II, do Código de Processo Civil.” [Destaquei]

Verifica-se dos autos que, a Requerente ajuizou a ação de cobrança em face do Município de Paranatinga almejando o seu enquadramento na classe B e nível correspondente ao de direito à época do julgamento da demanda, nos termos da Lei Municipal n. 533/2018, bem como a condenação do ente requerido ao pagamento das diferenças salariais devidas.
Para tanto, a Requerente aduz que, desde 2/3/1998, atua como servidora efetiva no Departamento de Educação e Cultura da Administração Pública da municipalidade, na função de Apoio Administrativo Educacional, tendo, no ano de 2008 concluído o ensino médio, e, em 2015 concluído o curso de formação profissionalizante denominado “profuncionário”, mas que continua enquadrada horizontalmente e verticalmente no nível “A – 04” da tabela provisória da Lei n. 533/2008, destinada aos servidores que não possuem diplomação no ensino médio e formação em curso profissionalizante.
O Juízo singular, analisando a demanda, determinou a inclusão da parte requerente na Classe A, do Anexo IV, da Lei Municipal n. 533/2008, reenquadrando-a definitivamente desde a data em que concluiu o ensino médio (19/02/2008) até a véspera da conclusão do ensino profissionalizante (30/06/2015) e, posteriormente, que seja incluída na Classe B, do anexo IV, definitivamente, desde a data em que concluiu o curso profissionalizante, ou seja, em 01/07/2015.
Pois bem.
Após analisar detidamente o caso emergente dos autos, tenho que a sentença, neste ponto, não merece retificação.
Explico melhor.
A Lei n. 533/2008, que regulamenta o plano de carreira, cargos e salários dos profissionais da educação básica do Município de Paranatinga-MT, em seu artigo 3º, dispõe que:

Art. 3º - A carreira dos Profissionais da Educação Básica é constituída de três cargos.
I. Professor - composto das atribuições inerentes às atividades de docência, de coordenação e orientação pedagógica, articulação e de direção de unidade escolar;
II. Técnico Administrativo Educacional - composto de atribuições inerentes às atividades de administração escolar de Multimeios didáticos de desenvolvimento infantil, ou outras que exijam ensino médio e formação específica;
III. Apoio Administrativo Educacional I - composto de atribuições inerentes às atividades de nutrição escolar (merendeira), de manutenção de infra - estrutura (Agente de Serviços Gerais, Vigia e Recepcionista), atividades relativas ao cuidar e educar das crianças nas creches municipais (TDI – Técnica de Desenvolvimento Infantil) ou outras que exijam ensino médio e formação específica;
IV. Apoio Administrativo Educacional II - composto de atribuições inerentes à atividade de Transporte (Motorista com CNH - Carteira Nacional de Habilitação D ou E), ou outras que exijam ensino médio e formação específica;
§ 1º – É condição para o sistema reconhecer as habilitações de Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional I e II, as conclusões dos cursos de profissionalização concomitante com as habilitações exigidas na legislação vigente.
§ 2º – O servidor já lotado na Secretaria Municipal de Educação investido na condição de Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional I e II que não possua a escolaridade exigida terá o prazo de dez anos a partir da publicação desta Lei para cumprir o disposto neste artigo.
§ 3º - Fica sob responsabilidade do Poder Executivo oferecer os cursos de formação específica exigidos nesta lei, para a profissionalização dos servidores investidos na condição de Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional I e II. [Destaquei]

Por oportuno, destaco que, à época da posse da Requerente ainda não vigorava a disposição supracitada, porém, logo após a entrada em vigor da Lei n. 553/2008, a mesma veio a concluir o ensino médio (conclusão em 19/2/2008 – fl. 27), e o curso profissionalizante (conclusão em 1/7/2015 – fl. 28), dentro do prazo de 10 (dez) anos indicado pela lei (Artigo 3º, §2º), fazendo jus, portanto, ao seu reconhecimento nas habilitações de Apoio Administrativo Educacional I e II.
Destarte, tenho que, pela conclusão nos referidos cursos, a Requerente cumpriu o requisito temporal imposto no artigo 3º, §2º da Lei n. 553/2008, o que enseja a análise do disposto no artigo 6º, inciso II, alínea “b” desta lei, como forma de verificar o seu enquadramento nas classes da carreira, vejamos:

Art. 6º - A série de classes dos cargos Técnicos e de Apoio Administrativo Educacional estrutura-se em linha vertical de acesso, da seguinte forma, identificada por letras maiúsculas.
(...)
II - Apoio Administrativo Educacional I:
a) Classe A - habilitação em nível de ensino médio;
b) Classe B - habilitação em nível de ensino médio e profissionalização específica.

Nos termos do artigo supracitado, bem como em análise aos certificados de conclusão do ensino médio e do curso profissionalizante, ambos anexos aos autos (fls. 27/28), verifico que a Requerente, de fato, possui o direito de ser enquadrada na classe A desde a data em que concluiu o ensino médio, qual seja, 19/2/2008, e ser incluída na Classe B desde a data em que concluiu o curso profissionalizante, qual seja, 1/7/2015.
Por outro lado, no que tange a prescrição da cobrança das diferenças salariais, sabe-se que, nos termos do Decreto n. 20.910/32, o prazo prescricional das ações judiciais contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos e corre da data do ato ou do fato que a elas dariam ensejo. Veja-se:

Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Ademais, nos termos do artigo 202 do Código Civil, o ajuizamento da ação interrompe, por uma única vez, o curso do prazo prescricional, in verbis:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:
[...].
V- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor.

No caso vertente, verifico que a Requerente ajuizou a demanda em 2/5/2016, para compelir o ente público municipal a proceder à sua progressão funcional, e pagar as diferenças salariais decorrentes deste direito, assim, pelo acima exposto, é evidente que a Autora tem direito apenas ao recebimento dos valores concernentes às parcelas vencidas antes dos 5 (cinco) anos da do ajuizamento da ação, e, portanto, o termo inicial para o pagamento das diferenças salariais, decorrentes do correto enquadramento da Requerente, é o dia 2/5/2011, visto que todos os valores devidos antes desta data não podem ser cobrados, pois foram atingidos pela prescrição.
Outrossim, tenho que a sentença também merece ser retificada no que tange a condenação da municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios.
Explico.
O artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, em seus §§ 3º e 4º, que tratam da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Ademais, observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação.
Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, tenho que os honorários advocatícios, a serem pagos pelo Requerido, ora o Município de Paranatinga, devem ser definidos apenas quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V, e no § 4º, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Outrossim, em que pese o Juízo singular ser omisso quanto a questão da atualização dos débitos devidos, rememoro que, no julgamento do RE n. 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870947/SE, em repercussão geral.

[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:
‘O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.
Assim, em conclusão, o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...].
(Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018). [Sem negrito no original].

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.
Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) [Destaquei]
Por oportuno, rememoro que, in casu, a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e os juros moratórios desde a citação do Município de Paranatinga, até a data do efetivo pagamento.
Por fim, conforme relatado, verifico que a Apelada apresentou contrarrazões às fls. 187/191, requerendo que o Apelante seja condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porém entendo que tal pedido não merece acolhimento.
Isso porque, a condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação de que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo, isto é, com intenção de prejudicar a outra parte no processo. Esta conduta, entretanto, não restou demonstrada, mas, sim, que o Recorrente se limitou a utilizar dos instrumentos que a lei processual civil coloca à disposição.
Nesse sentido, inclusive, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, que a ausência de dolo exclui a possibilidade de declaração de litigância de má-fé. (STJ-3ª T. – AgRg no REsp 645594/ES, Rel. Min.
Assim, ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto pelo Município de Paranatinga.
Em sede de Remessa Necessária, RETIFICO, PARCIALMENTE, A SENTENÇA, para:
1)Afastar a condenação da municipalidade ao pagamento das diferenças salariais referentes ao período anterior a 2/5/2011, eis que atingidas pela prescrição quinquenal;
2) Determinar que as verbas devidas à Requerente sejam apuradas na liquidação da sentença;
3)Determinar que o percentual dos honorários advocatícios, devido pelo Requerido, seja definido no juízo de execução, nos termos previstos nos §§ 3º, I a V, e 4º, II, do artigo 85 do NCPC, do valor que vier, porventura, a ser apurado em execução;
4)Determinar, quanto à correção monetária e os juros moratórios, que se deve incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Paranatinga até a data do efetivo pagamento;
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO APELO E, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 26 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA